Tribunal: STF
Processo: HC 224623
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Militar denegou a ordem no Habeas Corpus nº 7000499-03.2022.7.00.0000.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar, juntamente com outras pessoas, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 251, § 3º (estelionato praticado em detrimento da administração militar), e 320, na forma do art. 53 (violação do dever funcional com o fim de lucro), todos do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, no contexto relativo a esquema fraudulento perpetrado no Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (Centran), com sede no Instituto Militar de Engenharia (IME).



    3. O Juízo da Segunda Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar recebeu a denúncia, em 03/06/2018, dando-se início à Ação Penal nº 7000178-74.2018.7.01.0001. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou o referido habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar.



    5. O impetrante aponta a inépcia da denúncia ante a ausência de individualização da conduta do paciente. Alega que a narrativa da peça acusatória, quanto ao paciente, limita-se a afirmar que teria, em comunhão de tarefas e unidade de desígnios com os demais denunciados, providenciado a criação e a utilização de empresas de fachada em esquema fraudulento perpetrado no Centran. Salienta tratar-se de responsabilização objetiva, não permitida na seara penal. Afirma que “o acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na atrial acusatória e não da capitulação que o órgão Ministerial atribua à conduta eventualmente imputada, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa”. 



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do trâmite da ação penal, até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, busca o trancamento da ação penal. 



    7. Mediante a Petição STF nº 13.099/2023, o impetrante refere-se à designação de 23/02/2023 para a realização de audiência de instrução e julgamento. Reitera o pedido liminar. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. De início, cumpre observar os fundamentos lançados pelo Superior Tribunal Militar para denegar a ordem no Habeas Corpus nº 7000499-03.2022.7.00.0000. Vejam-se os seguintes trechos da decisão: 



    “(...) 11. Como bem foi informado pela autoridade apontada como coatora, o que se confirma pela análise dos autos, a citada Ação Penal Militar nº 7000178- 74.2018.7.01.0001 encontra-se na fase de oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM e pela Defesa, ou seja, dando-se prosseguimento à instrução criminal, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, devendo ser considerado inconcebível, inclusive, a postura da Defesa do impetrante em postular o cancelamento de audiência e o sobrestamento do feito, pretensões que foram afastadas na análise do pedido de liminar.



    12. Nesse contexto, considerando o estágio em que se encontra a instrução criminal, não há espaço para acolhimento do pedido do impetrante concernente ao trancamento da Ação Penal Militar, tendo em vista a complexidade do feito e a certeza de que o paciente ainda terá a oportunidade de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, incluindo o seu primeiro ato de defesa por meio do seu interrogatório.



     13. Vale dizer, diante da referida complexidade dos fatos submetidos à instrução criminal, o impetrante não apresentou elementos válidos e plausíveis para lastrear o trancamento do feito por ausência de justa causa. 



     (...) 



    15. Portanto, restou demonstrada a impossibilidade de trancamento da Ação Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001 pela via estreita do presente writ, como pretende o impetrante ao requerer adoção de provimento judicial totalmente distanciado dos precedentes do Pretório Excelso e desta Casa, até porque, no que diz respeito à suposta inépcia da denúncia, embora o art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na peça ministerial, desnecessário que se descrevam em minúcias os crimes, ainda mais quando se está diante de situações como a retratada nos autos de origem, envolvendo a análise de delitos praticados por 11 (onze) denunciados em continuidade delitiva. (...)” (e-doc. 2, p. 7-10; grifos nossos).



    9. Com efeito, consoante orientação firmada pelo STF, o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, como pretende o impetrante, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013; HC nº 186.154-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 23/10/2020; HC nº 187.227-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 04/09/2020).



    10. O art. 77 do Código de Processo Penal Militar prevê que a denúncia deve conter a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a individualização do ofendido ou a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível, a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a classificação do crime, as razões de convicção do acusador e, quando necessário, o rol das testemunhas. Eis o teor do dispositivo de regência: 



    “Art. 77. A denúncia conterá:



     a) a designação do juiz a que se dirigir;



     b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado;



     c) o tempo e o lugar do crime;



     d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível;



      e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;



     f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;



     g) a classificação do crime;



     h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.” (grifos nossos).



    11. No caso sob análise, o Ministério Público Militar, na inicial acusatória (e-docs. 4-10), a partir de elementos colhidos em inquérito policial, narrou que o paciente, juntamente com os corréus, integrou esquema criminoso voltado a fraudes em licitações e contratos no âmbito do Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (Centran). Explicitou, no tocante ao paciente, ser um dos agentes do denominado “Segundo Grupo - empresários e laranjas” (e-doc. 4, p. 17-18). Mencionou tratar-se de participação determinante para o funcionamento do esquema criminoso, pois, aludindo ao paciente e a corréus, “(...) criaram empresas fictícias - de fachada -, apresentaram propostas de preço em alguns processos de dispensa de licitação realizados pelo CENTRAN e em processos de seleção realizados pelas Fundações Ricardo Franco e Trompowsky, assim como emitiram notas fiscais ideologicamente falsas, firmaram contratos ideologicamente falsos com a Fundação Bio Rio e, por fim, foram contratadas pelas mencionadas fundações tudo com o intuito de enganar a Administração Militar e obter vantagens econômicas ilícitas para si e para outros denunciados.” (e-doc. 4, p. 18).



    12. Ainda com relação ao paciente, observe-se o quanto veiculado pelo Órgão acusador:



    “5) O DÉCIMO e DÉCIMO PRIMEIRO denunciados - CLÁUDIO MARCELO DA SILVA e MÔNICA FERREIRA MARQUES, empresários, com as condutas supradescritas, perpetradas no período de setembro de 2005 a dezembro de 2010, eis que, em comunhão de tarefas e unidade de desígnios com os demais denunciados (Cel DIAS, Major WASHINGTON, Cel MENEZES, Maj SÉRGIO, Cel R1 AIEX, Cel R1 GUELFI e GILBERTO LIMA DE FREITAS, EDSON LOUSA FILHO e MARCELO CAVALHEIRO), na utilização das empresas de fachada, das quais eram sócios, no esquema fraudulento perpetrado no CENTRAN, com a finalidade de participarem dos aludidos certames licitatórios e das falsas subcontratações realizadas pelas referidas Fundações, praticando atos tais como apresentação de propostas de preço, pedidos de pagamento e emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, caracterizando a inexecução de serviços, com o intuito de obtenção de vantagem ilícita para si e para outrem, vindo a enganarem a Administração Castrense, que, induzida em erro, realizou os pagamentos indevidos às fundações de apoio, sendo certo que as empresas de fachada receberam de tais entidades, pelo menos, R$ 10.217.894,70 (dez milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e quatro, setenta centavos), tudo em detrimento do patrimônio sob administração castrense, pelo que incorreram nos seguintes crimes: Art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de lucro), respectivamente por 09 e 17 vezes (10° e 11° denunciados), em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do CPM; e, na forma do artigo 79, no artigo 251, caput, do CPM (estelionato), respectivamente por 46 e 95 vezes (10º e 11º denunciados), em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do referido Diploma Repressivo Castrense; (...)" (e-doc. 10, p. 6-7; grifos nossos).



    13. As conclusões alcançadas pelo STM não revelam ilegalidade. De fato, a peça acusatória, que conta com 255 páginas, explicita o contexto delitivo e a suposta participação do paciente, de forma individualizada, viabilizando a defesa. Está, portanto, em conformidade com os requisitos do art. 77 do CPPM. 



    14. Da mesma forma, observa-se a presença de justa causa para a ação penal, uma vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial. Conforme destacado no ato apontado como coator, o processo-crime envolve a análise de delitos praticados por 11 denunciados em continuidade delitiva, a demonstrar a complexidade da causa, inviabilizando-se, na via estreita do habeas corpus, profunda análise de fatos e provas a fim de se concluir em sentido diverso. 



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não destoa de tais conclusões: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 203.155-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “Habeas Corpus. 2. Crime militar. 3. Trancamento da ação penal. 4. Alegação de atipicidade da conduta e inépcia da denúncia. 5. Complexidade. Matéria de dilação probatória incompatível com o rito de habeas corpus. 6. A conduta do paciente configura, em tese, crime. 7. Ordem indeferida.”



    (HC nº 84.091/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2004, p. 22/10/2004; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E VÍCIOS NA SINDICÂNCIA E INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. 1. Não é inepta a denúncia que descreve a conduta e expõe com clareza o fato criminoso, preenchendo os requisitos da legislação processual penal. 2. Trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, aplicável apenas quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em tese. 3. Por constituírem peças meramente informativas, eventuais vícios na sindicância ou no inquérito policial não contaminam a ação penal, que tem instrução probatória própria. 4. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 117.299/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 18/02/2014; grifos nossos).



    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. PECULATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. II. - A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal se a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime, como ocorre na hipótese. III. - H.C. indeferido.”



    (RHC nº 84.760/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 12/11/2004; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator